Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a sentença determinado a transferência da titularidade do bem após o cumprimento das obrigações, carece de interesse a pretensão recursal sobre este aspecto. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Não há que se falar em decadência quando demonstrado que o autor comunicou os vícios ao vendedor imediatamente após tomar ciência dos defeitos ocultos, cerca de dois dias após a compra do veículo (ID 81784397, p. 6). Tendo exercido seu direito dentro do prazo legal, permanece íntegro o direito de exigir a reparação pelos defeitos constatados ou a resolução do contrato, nos termos dos artigos 443 e 445 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
3. Cabe ao juiz e à juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento. Sendo assim, pode/deve determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas consideradas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A segunda ré é parte legítima para compor a lide, pois ficou demonstrado ter sido a destinatária do valor pago pelo autor (ID 81784390), integrando a cadeia negocial e auferindo benefício econômico da transação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O autor adquiriu veículo seminovo que passou a apresentar falhas mecânicas significativas em prazo inferior a dois dias após a entrega, consistentes em problemas no motor de partida, vazamento no sistema Dualogic, necessidade de substituição da embreagem, radiador furado, fumaça branca no escapamento (indicando possível queima da junta do cabeçote), necessidade de troca da correia dentada, coxim do câmbio, óleo da direção hidráulica e flexível do escapamento. Trata-se de vícios ocultos, impossíveis de identificar por simples inspeção visual, conforme comprovam os laudos e orçamentos apresentados (IDs 81784402, 81785533 e 81785534).
6. Aliado a isso, o autor também constatou a existência de débitos tributários antigos não informados — IPVA e multas dos anos de 2020, 2021, 2023 e 2024 —, os quais impediram a transferência e regularização documental do automóvel. Apesar dos comprovantes de quitação (IDs 81784391, 81784392, 81784393, 81784394 e 81784395), o veículo permaneceu bloqueado no Detran/GO, evidenciando que tais pendências não foram esclarecidas ou assumidas pelo vendedor, em desacordo com o que havia sido ajustado nas tratativas (IDs 81784396 e 81784397).
7. A convergência dos elementos dos autos demonstra que os vícios ocultos — tanto mecânicos quanto documentais — comprometeram o uso regular do veículo e frustraram a legítima expectativa do comprador, configurando hipótese clássica de vício redibitório, nos termos dos artigos 441 e 443 do Código Civil. Tal cenário autoriza a rescisão contratual com a restituição das partes ao estado anterior ao da contratação, além de justificar a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos, diante da comprovação dos gastos realizados pelo autor com a regularização dos débitos e os reparos necessários no automóvel.
8. O inadimplemento contratual atribuído aos réus, de fato, extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais da parte autora, tendo havido descaso e indiferença com as inúmeras tentativas do autor em solucionar o problema, o qual somente começou a ser equacionado após o ingresso da presente demanda judicial.
9. O montante arbitrado em R$ 2.000 revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a função pedagógica da indenização, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
11. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, tendo a sentença atendido ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/1988 ao lançar fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Prejudicial e preliminares rejeitadas. Relatório em separado.
13. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.